Tribunal: TJSP
Processo: 1515481-60.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1515481-60.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes ALAN LIMA DA SILVA, KAIQUE DE AMORIM
NERES e DAVI VIEIRA SANTOS DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515481-60.2019.8.26.0228 -Voto no 13920
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1515481-60.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 32a VARA CRIMINAL
Apelantes: ALAN LIMA DA SILVA
DAVI VIEIRA SANTOS
KAIQUE DE AMORIM NERES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Adriana Costa
VOTO no 13920
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
RECURSOS
DEFENSIVOS.
DAVI
e
KAÍQUE.
Pretendida
a
absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
bem
delineadas. Preservação da causa de aumento, porque
devidamente comprovada.
DOSIMETRIA. Penas criteriosamente estabelecidas.
Regime fechado preservado, consentâneo às peculiaridades. IMPROVIMENTO. Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS
interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 32a Vara Criminal
Central, por ALAN LIMA DA SILVA, DAVI VIEIRA SANTOS e
KAIQUE DE AMORIM NERES - menores de 21 na data dos fatos -,
condenados às penas de 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa,
no piso, em regime fechado, como incursos no CP, art. 157, § 2o, II,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515481-60.2019.8.26.0228 -Voto no 13920
3
negado recurso em liberdade.
DAVI e KAIQUE postulam absolvição, por
insuficiência probatória e, de forma subsidiária, todos pugnam
abrandamento da modalidade prisional.
Devidamente
processadas,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que os Apelantes, aos 26/6/19, na
Av. Morumbi, no 6.954, bairro Morumbi, nesta Capital, agindo em
concurso e previamente ajustados, mediante grave ameaça consistente
no porte de simulacro de arma de fogo, subtraíram uma bolsa de
A.A.V.P.
Interrogados, apenas ALAN admitiu a autoria.
Disse que após quebrar o vidro do veículo da vítima, arrebatou seu
relógio e bolsa, agredindo-a com tapas no rosto. Já DAVI e KAIQUE
negaram a imputação, apresentando a versão uníssona de que
trafegavam em um coletivo, com destino ao Terminal João Dias,
quando ALAN ingressou correndo no ônibus, na posse de uma bolsa.
Na sequência, policiais interceptaram o transporte e realizaram a
abordagem. Nada traziam de ilícito.
Sob o pretório, a vítima A. contou que trafegava em
seu veículo pela ponte do Morumbi, quando avistou três rapazes, do
lado oposto, apontando para seu carro. Ato contínuo, um dos
indivíduos se aproximou e, após quebrar o vidro, debruçou-se ao
interior do veículo, determinando a entrega de seus bens. Antes que
assim procedesse, o agente lhe desferiu tapas no rosto, proferindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515481-60.2019.8.26.0228 -Voto no 13920
4
vários xingamentos. Após, arrebatou a sua bolsa e relógio, repassando-
os aos asseclas que lhe davam cobertura, fugindo em seguida. Um
motorista que passava acionou a polícia, que rapidamente deteve o
trio. Compareceu à Delegacia, onde identificou os Apelantes, sem
qualquer hesitação, mormente porque ainda trajavam as mesmas
vestes. Em Juízo, apontou apenas KAÍQUE.
O PM Daivison, acionado pelo Copom acerca de
um “arrastão” na ponte do Morumbi, divisou cinco indivíduos
correndo na pista, no contrafluxo dos veículos. Realizado
acompanhamento a pé, dois agentes fugiram, enquanto três
embarcaram em um coletivo, onde foram abordados. ALAN trazia um
simulacro de arma de fogo, enquanto, KAÍQUE, uma mochila, em
cujo interior localizou a bolsa com pertences da vítima. Indagados,
inicialmente negaram a autoria, mas depois a admitiram. Conduzidos à
Delegacia, foram prontamente identificados pela ofendida.
Prova mais que suficiente.
A palavra da vítima, em se tratando de crime
patrimonial, é preponderante aos protestos de inocência e autoriza a
manutenção da procedência.
Conquanto a defesa se apegue, de forma insistente,
à rebatida tese de imprestabilidade do depoimento de policiais, inexiste
qualquer eiva, mormente porque seus dizeres são harmônicos e
coerentes, inclusive diante do contido no CPP, art. 202, de que toda
pessoa pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o
Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar
crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515481-60.2019.8.26.0228 -Voto no 13920
5
e 772/682).
Irrelevante se a ofendida não apontou DAVI e
ALAN em juízo. O que importa é que, na fase policial, reconheceu
todos os três Apelantes, logo após o crime, o que se afigura suficiente,
trazendo a certeza necessária à procedência da pretensão punitiva, até
porque, como bem asseverado pelo miliciano em Juízo, já estavam
com fisionomia bem diferente (magros).
Nesse sentido: “É impossível absolver o agente tão-
somente com base no posicionamento da vítima que não confirma, em Juízo, o
reconhecimento feito na fase policial, sob pena de se abrir perigoso precedente,
uma vez que crimes graves ficariam simplesmente impunes em razão de medo ou
receio de que com a identificação do acusado se possa eventualmente criar
problemas de ordem pessoal, como a vingança, pois o que importa considerar é a
prova em seu conjunto, sendo certo que algumas incoincidências de informações
não infirmam o valor da prova, como um todo” (“As mais recentes Decisões”,
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, no 26, Ap. no 1.266.953/2, de
São Paulo, 3a Câmara - v.u., Rel. CARLOS BUENO, j. 09/10/01).
A causa de aumento do concurso de agentes
permanece, porque devidamente delineada pela prova oral.
Dosimetria
As bases partiram dos mínimos - 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
Na
segunda
etapa,
ausentes
agravantes,
prejudicadas as atenuantes da menoridade relativa (todos) e confissão
(ALAN), nos termos da Súmula/STJ, no 231 e RE no 597.270 RG-QO,
do STF - julgado, com repercussão geral reconhecida, em 26/3/09 -,
que impedem a fixação da inicial aquém dos mínimos.
Na derradeira, pela causa de aumento, foram
elevadas em 1/3, obtendo-se, definitivamente, 5 anos, 4 meses de
reclusão e 13 dias-multa, à guisa de outras variáveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1515481-60.2019.8.26.0228 -Voto no 13920
6
Quanto ao regime, o fechado é o único compatível
com a gravidade concreta da conduta, demonstrada nas circunstâncias
do delito. Agentes que, agindo em comparsaria e mediante emprego de
violência, abordaram a vítima, dentro de seu veículo, em pleno
tráfego, subtraindo seus bens e promovendo um verdadeiro “arrastão”
- reveladora de maior ousadia e temibilidade, inexistindo qualquer
afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização ou
violação às Súmulas/STF, nos 718 e 719 e STJ, no 440.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
recursos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica